Tribunal: TJMT
Processo: 1021951-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021951-21.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MILTON FERRAZ DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MILTON FERRAZ DE OLIVEIRA contra decisão proferida em pelo Juízo do Juizado da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência no 1030939-28.2021.8.11.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória.
Afirma, em síntese, que a decisão não merece prosperar pois “não se trata de aumento ou extensão de vantagem de qualquer natureza, bem como reclassificação ou equiparação de servidor público, mas sim de anulação de um ato administrativo eivado de nulidades, que ensejaram prejuízos à vida funcional do Agravante.”
Sustenta ainda, que “restou amplamente demonstrado os vícios que ocorreram na sindicância sofrida pelo Autor, quais sejam: i) os depoimentos que ensejaram a penalidade imposta ao Agravante foram fornecidos de forma imparcial, o que, por si só, já demonstra o evidente abuso do direito de defesa; ii) a conduta do Agravante foi considerada como dolosa, sem qualquer prova que corroborasse esse entendimento”.
Requer ao final, a concessão da antecipação de tutela, para que a Administração Pública dê andamento no requerimento administrativo da parte Impetrante;
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995”. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
“I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores, para deferir a medida vindicada.
Isso porque, o reconhecimento de nulidade no procedimento administrativo esgotaria no todo ou em parte o objeto da demanda.
Ademais, neste momento processual, não se verificou no bojo dos autos elementos suficientes, capazes de reconhecer os vícios existentes no Processo de Sindicância Disciplinar no 13/2017, a fim de restabelecer sua boa imagem profissional e a correção de sua ficha funcional, mesmo porque os atos administrativos gozam dos atributos de presunção de veracidade e legalidade.
Desse modo, ausente a plausibilidade do direito.
Com essas considerações, INDEFIRO o efeito pleiteado.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta no mesmo prazo e, de consequência colha-se parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora